Tribunal: TJDFT
Processo: 0716151-35.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SEM PEDIDOS DE ORDEM PATRIMONIAL. NATUREZA DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, DURADORA E CONTÍNUA. AFFECTIO MARITALIS. COMPROVAÇÃO.
1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a gratuidade de justiça, essa prevalecerá em todas as instâncias, independentemente de renovação do pedido.
2. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável de cunho meramente declaratória é imprescritível, uma vez que não existe um prazo para que o interessado busque obter judicialmente uma declaração da existência de um fato ou uma relação jurídica.
3. Para o reconhecimento da união estável como entidade familiar, necessário se faz a convivência duradoura, pública e contínua, entre pessoas desimpedidas legalmente, com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. Os mencionados requisitos devem estar presentes simultânea e concomitantemente. Logo, não há como resolver questões dessa natureza senão pela análise minuciosa das provas produzidas em juízo, sobretudo no reconhecimento post mortem.
4. Verificou-se, dentro do acervo probatório, o elemento anímico de compartilhamento de vidas como casal e o objetivo de constituição de família. Reforma da sentença para se declarar a união estável post mortem entre a autora e o de cujus no período demonstrado.
5. Deu-se provimento ao apelo. Nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC, julgou-se procedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável.